Tribunal: TJMT
Processo: 1026614-47.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026614-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), RAMILSON ALVES PEREIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAMILSON ALVES PEREIRA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MANIFESTAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME LOGO APÓS JUNTADA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – PREJUÍZO PARA ACUSAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Tendo sido devidamente oportunizado, ao Parquet, reiteradas manifestações acerca da possibilidade de progressão de regime do reeducando, vindo a opinar, inclusive, pelo seu indeferimento e pela avaliação do agravado por um médico psiquiatra, não há falar-se em nulidade da decisão atacada, por falta de manifestação prévia do MP.

Mantém-se a progressão de regime de pena porque preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP, máxime quando o membro do Ministério Público nada aponta de ilegal ou irregular a respeito do meritório a obstar a concessão do benefício e o reeducando vem regularmente cumprindo as condições que lhe foram impostas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026614-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAMILSON ALVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que concedeu a progressão para o regime semiaberto a Ramilson Alves Pereira, condenado a 18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por estar incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, II e III, e 211, ambos do CP e a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP (SEEU nº 0008826-07.2011.8.11.0015).

Aduz que o magistrado determinou a progressão de regime de cumprimento de pena sem a prévia manifestação do Ministério Público, após a juntada de documentos contendo esclarecimentos complementares do laudo de exame criminológico.

Assevera que o conteúdo
de tais documentos fundamentou a decisão de progressão ao regime semiaberto sob a perspectiva de demonstração da satisfação dos requisitos subjetivos, ou seja, não se trata de documentos irrelevantes juntados aos autos, mas determinante na demonstração dos requisitos para a progressão.

Ao final, postula a anulação da decisão e, após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para a manifestação sobre o novo documento juntado aos autos, bem como sobre o pleito de progressão de regime de cumprimento de pena na forma do art. 112, § 1º, da LEP.

O agravado, em contrarrazões, ID. 70692497, rebate os argumentos ministeriais, pugnando pela improcedência do agravo.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 70692498.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 73185967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAMILSON ALVES PEREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público suscitou nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao ora agravado, em face da ausência de prévia manifestação do
Parquet
sobre o benefício postulado e deferido.

Pois bem, o executivo de pena diz respeito à sanção imposta ao agravado Ramilson Alves Pereira pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, II e III, e 211, ambos do CP e art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP (SEEU nº 0008826-07.2011.8.11.0015).

Verifica-se que, em 29-6-2018, a defesa do agravado requereu pedido de progressão de regime de pena (p. 209-211 do ID. 70700950).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da progressão e pela realização de exame criminológico.

Dessa forma, o magistrado, em 19-7-2018, determinou a realização de exame de perfil psicossocial
.

Nas p. 253 a 259 do ID. 70700950 foram apresentados o Relatório de Estudo Psicossocial e o Atestado de Comportamento Carcerário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em 16-8-2018, sustentou que da análise do exame haviam indícios de prognóstico de recidiva, face ao item 3 (reeducando não tem consciência da ilicitude da conduta). Pugnou pelo indeferimento da progressão de regime e pela avaliação com médico psiquiatra, p. 261 ID. 70700950 e 70700951.

Assim sendo, o magistrado determinou o detalhamento da resposta ao item 3 do exame criminológico, p. 3 do ID. 70700951.

A equipe multidisciplinar apresentou, em 27-8-2018, Relatório Informativo, p. 4 a 6 do ID. 70700951, com as informações complementares.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop considerou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e concedeu a progressão de regime ao agravado, em 28-8-2018, consignando o que se segue:

“Vistos.

1 - Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de progressão de regime acostado às fls. 351/353, sobre o qual o Ministério Público manifestou pelo indeferimento em razão da não satisfação dos requisitos exigidos para tal fim (fls. 384/389-verso).

É o que merece registro.

Fundamento e DECIDO.

2 - Como cediço, para a concessão da progressão de regime se faz necessário o preenchimento indispensável e cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme preceitua o artigo 112, caput, da LEP c.c artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990.

3 - Nessa situação, mesmo sem computar a remição de pena deferida à fl. 390, constata-se que o requisito objetivo está preenchido desde 06.07.2018, conforme se vê do cálculo de fl. 354, homologado à fl. 357/357-verso.

Com relação ao requisito subjetivo, a direção penitenciária atestou em 13.08.2018, à fl. 383, que o reeducando é detentor de “bom comportamento carcerário”.

Releva consignar, por oportuno, que a questão suscitada pelo nobre Promotor de Justiça no que pertine à econômica resposta da equipe multidisciplinar dada na pergunta três do questinonário que compõe o laudo de perfil psicossocial (fls. 380/382), foi superada com o detalhamento feito pela equipe, em sede informações complementares (fls. 391/392).

De sorte que, da análise do laudo de perfil psicossocial, infere-se que as conclusões são amplamente favoráveis ao reeducando, não havendo nenhum fator impeditivo que ofusque seu mérito para a concessão da progressão de regime, sobretudo de sua reinserção na sociedade, tampouco há indícios de que a segurança da coletividade esteja em risco em caso de sua liberdade, concluindo, ainda, que "o reeducando não apresenta características de periculosidade latente com manifestações atuais, e, ainda que, não estamos diante de uma personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social".

Assim, indefere-se a pretensão ministerial de que o reeducando Ramilson passe por um exame psiquiátrico.

4 - Posto isso, presentes os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo artigo 112, caput, da LEP c.c artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, TRANSFIRO o reeducando RAMILSON ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, ao regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(
sic
, p. 8 e 9 do ID.
70700951)

Nesse contexto, não se pode afirmar que o magistrado analisou o pedido de progressão de regime sem o prévio pronunciamento do agente ministerial, porquanto a decisão foi precedida de vista ao Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento da progressão de regime, no entanto pleiteou uma avaliação do agravado por um médico psiquiatra.

Ora, não cabe ao Ministério Público pautar a prestação jurisdicional, mas sim exercer a fiscalização e a aplicação da lei e opinar sobre o direito aplicado.

Guilherme de Souza Nucci
[1]
leciona sobre a atuação do Ministério Público na execução criminal:

“O fundamental é que o juiz proporcione, sempre que cabível, vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, pleiteando o que entende pertinente. Se concedida a oportunidade de opinar ou pleitear algo, deixar de fazê-lo, por inépcia ou má-fé, não pode, depois, postular a nulidade dos atos e decisões proferidas, mormente quando favoráveis ao condenado, pois isso estaria contra o preceituado pelo processo penal comum (‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’ – art. 565, CPP).”

Assim, tendo sido devidamente oportunizado, ao
Parquet
, reiteradas manifestações acerca da possibilidade de progressão de regime de reeducando, nos exatos moldes do art. 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal, não há falar-se em nulidade.

A propósito, colaciono julgados desta e. Câmara:

“AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
PROGRESSÃO

REGIME
– NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 112, § 2º DA LEI DE
EXECUÇÃO
PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
OPORTUNIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PELO REEDUCANDO – MEDIDA IMPOSITIVA – ALEGAÇÃO DE QUE ALGUNS DOCUMENTOS NÃO FORAM INCLUÍDOS NO SEEU, IMPEDINDO O CONFRONTO DAS INFORMAÇÕES E A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – SITUAÇÃO QUE DEVERÁ SER ADEQUADA COM O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO PRETENDIDO RETORNO DO REEDUCANDO AO
REGIME
MAIS GRAVOSO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia
manifestação
do
MP
quanto ao pedido de
progressão
de
regime
.

Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de
regime
, deve ele ser transferido para o menos gravoso.

O retorno gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário possibilitará a inclusão dos documentos requeridos no Sistema Eletrônico de
Execução
Unificado – SEEU, abrindo-se oportunidade ao Ministério Público, em sendo o caso, de requerer o retorno do reeducando para ao
regime
anterior.”
(N.U 1004410-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 24/04/2021)

“AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO SEM
MANIFESTAÇÃO
DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO -
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRECEDIDA DE
MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Precedida ‘a
progressão
regimental de
manifestação
do órgão ministerial, [... ] não há que se falar em nulidade, vez que foi observada a forma do artigo 112 da LEP’ (PGJ, parecer nº 010418-001/2020).

‘Não há se falar em nulidade da decisão, por desrespeito ao que determina os artigos 67 e 112, §1º, da Lei de
Execução
Penal, quando é propiciado ao Ministério Público se manifestar, previamente, sobre a
progressão
de
regime
do reeducando.’ (TJMT, N.U 1016278-81.2020.8.11.0000).”
(N.U 1017170-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

“
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
CRIMINAL –
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REALIDADE PROCESSUAL – OPORTUNIDADE CONCEDIDA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
AGRAVO
DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Ministério Público manifestou-se nos autos, pugnando pelo indeferimento da
progressão
.”
(N.U 1017241-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Outrossim, os documentos juntados aos autos – atestado carcerário de bom comportamento do reeducando, laudo de perfil psicossocial e as informações complementares –, corroboram com a decisão agravada e revelam estar o agravado apto à progressão almejada.

Não bastasse, após detida análise, verifica-se que o i. Promotor de Justiça se limitou a alegar a mencionada nulidade, não demonstrando o prejuízo sofrido, pois nada apontou de ilegal, ou irregular a respeito do meritório a obstar a progressão de regime pelo agravado.

E, como é cediço, a inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal prevê que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Da mesma forma, a Procuradoria-Geral de Justiça não apontou nenhuma ilegalidade que justificasse a desconstituição da decisão agravada.

Por derradeiro, verifica-se, em consulta ao sistema SEEU, que o agravado está comparecendo regularmente ao juízo da execução,
cumprindo as condições lhe impostas.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de execução.

É como voto.

[1]
“Manual de processo penal e execução penal”, 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021